Tribunal: TJMT
Processo: 1020430-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020430-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WALDIR DE FREITAS CHAVES NETO - CPF: 029.295.601-00 (ADVOGADO), 1a VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), GABRIEL PALMA MINHOLI - CPF: 032.142.691-60 (PACIENTE), WALDIR DE FREITAS CHAVES NETO - CPF: 029.295.601-00 (IMPETRANTE), GABRIEL PALMA MINHOLI - CPF: 032.142.691-60 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), CARLOS EDUARDO SALES DE LIMA - CPF: 067.544.331-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR BATISTELLA DA SILVA - CPF: 060.945.401-31 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SARTORI ANTUNES - CPF: 061.098.159-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO - CPF: 065.029.341-02 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA - CPF: 074.571.221-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.673.771-27 (VÍTIMA), CLÁUDIA GRAZIELE LEANDRO ALENCAR (VÍTIMA), OSVALDO GUADRINI SCHINCARIOL (VÍTIMA), JOSE CIRINO DE OLIVEIRA - CPF: 889.900.361-00 (VÍTIMA), ADILSON DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 937.829.001-97 (VÍTIMA), IARLES AUGUSTO BOONE GRAFF - CPF: 013.101.132-46 (VÍTIMA), JOSÉ RICARDO TOLEDO (VÍTIMA), JOAO BATISTA CRISTOVAO DA SILVA - CPF: 622.498.601-06 (VÍTIMA), JOELY MORAES LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WALDIR DE FREITAS CHAVES NETO
PACIENTE: GABRIEL PALMA MINHOLI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ROUBO MAJORADO - ALMEJADO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - MATÉRIA DE DEFESA SUSCITADA PERANTE O JUIZ NATURAL DA CAUSA, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO, MAS AINDA PENDENTE DE APRECIAÇÃO DO JUÍZO – O CONHECIMENTO ORIGINÁRIO DO TEMA CONFIGURARÁ INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Configura indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, eventual conhecimento originário do tema relativo ao trancamento da ação penal por este egrégio Tribunal, a pouco alegada, mas ainda não apreciada pelo juiz natural da causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020430-70.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: WALDIR DE FREITAS CHAVES NETO
PACIENTE: GABRIEL PALMA MINHOLI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Waldir de Freitas Chaves Neto em favor de
Gabriel Palma Minholi
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Narra o impetrante que o paciente está submetido à ação penal, sob a acusação da prática, em tese, do crime de roubo majorado.

Neste contexto, sustenta que o paciente está na condição de réu em virtude apenas de reconhecimento fotográfico, o qual estaria eivado de nulidade.

Alega ausência de justa causa à ação penal, porquanto o único indício de autoria existente em desfavor do paciente decorre de um reconhecimento fotográfico viciado, uma vez que realizado em inobservância às regras previstas no artigo 226 do CPP, inclusive os dados pessoais do paciente estariam informados de forma errada.

Neste contexto, sustenta ser nulo o reconhecimento fotográfico do paciente, postulando, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa.

Seguiu-se apreciação da liminar,
sendo indeferida
, id. 181338683.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 182028163, noticiando que “
(...) a denúncia foi recebida em
7/07/2022
, e determinou-se a citação dos réus para responderem a acusação. (...)
O corréu Gabriel Palma Minholi apresentou sua resposta à acusação, requerendo a rejeição da denúncia por ausência de justa
causa e relatando que há duas contradições relevantes nos autos. Não há ainda informação acerca da citação dos demais réus. (...)”.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 182605669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WALDIR DE FREITAS CHAVES NETO
PACIENTE: GABRIEL PALMA MINHOLI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
objetivando o trancamento de ação penal, na qual, embora recebida a denúncia e apresentada a resposta à acusação, não houve até o instante manifestação judicial quanto a peça defensiva, tampouco se designou audiência de instrução e julgamento.

A partir da reforma processual de 2008, após o oferecimento da denúncia, não sendo a hipótese de rejeição sumária (art. 395), o réu será citado para, em 10 (dez) dias, apresentar "
resposta à acusação
" (art. 396-A do CPP), momento em que
"poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas".

Na sequência, o juiz poderá, analisando as teses levantadas, absolver sumariamente o acusado, se preenchida alguma das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal. Criou-se no processo penal uma espécie de julgamento antecipado da lide.

Analisando a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que as hipóteses de absolvição sumária e o recebimento definitivo da denúncia deve ser reservado para o momento do art. 397 do CPP, quando, inclusive, já fora estabelecido o contraditório, sob pena de violação do devido processo legal (RHC 79.524/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017)

Logo, para não pré-julgar a matéria, o juiz deve oportunizar o contraditório (na fase do art. 396-A), para que, após, decida-se se é caso de absolvição sumária, o que ao certo será realizado, se o juiz se convencer da presença de uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do CPP.

No caso dos autos, embora tenha ocorrido o recebimento provisório da denúncia, não há até o presente instante decisão do juiz singular quanto às questões suscitadas neste
habeas corpus
(nulidade da prova e ausência de justa causa), tendo em vista que alguns corréus ainda não foram citados.

Desta forma, somente após a decisão quanto sobre os termos da resposta à acusação -
absolvição sumária do réu, nos termos do art. 397 do CPP ou recebimento definitivo da denúncia, nos moldes do art. 399 do CPP
- é que se poderá arguir eventual coação ilegal, de modo a ensejar o combate da ilegalidade na via do
habeas corpus
.

Neste sentido:

"HABEAS CORPUS - ART. 243 DO ECA E 218-B DO CÓDIGO PENAL -
PRETENDIDO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL
- MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - WRIT NÃO CONHECIDO.

O enfrentamento de matéria que ainda não foi apreciada pelo juízo da causa, implica supressão de instância, bem como agressão ao princípio do devido processo legal.

Habeas corpus não conhecido.
" (
HC no 5289/2013
, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 19/02/2013)

E ainda:

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – ALMEJADO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL (...) MATÉRIA DE DEFESA SUSCITADA PERANTE O JUIZ NATURAL DA CAUSA, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR, MAS AINDA PENDENTE DE APRECIAÇÃO DO JUÍZO – O CONHECIMENTO ORIGINÁRIO DO TEMA CONFIGURARÁ INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM DENEGADA.
Configura indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, eventual conhecimento originário do tema relativo ao trancamento da ação penal por este egrégio Tribunal, a pouco alegada, mas ainda não apreciada pelo juiz natural da causa
.

Ordem denegada.”
(HC 156692/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016) .

Assim, não havendo recebimento definitivo da denúncia, é inviável o conhecimento da impetração, em que se sustenta a nulidade da prova que subsidia a denúncia e a ausência de justa causa, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.

Portanto, não conheço do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023